Tribunal: TJSP
Processo: 1024477-27.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO À CORRÉ ANCLIVEPA E PROCEDÊNCIA PARCIAL COM RELAÇÃO À CORRÉ PETLOVE.
1. SENTENÇA "EXTRA PETITA" - Não ocorrência - A decisão impugnada respeitou o princípio da adstrição e apreciou os fatos e pedidos tal como formulados pelas partes - Aplicabilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO À CORRÉ ANCLIVEPA E PROCEDÊNCIA PARCIAL COM RELAÇÃO À CORRÉ PETLOVE.
1. SENTENÇA "EXTRA PETITA" - Não ocorrência - A decisão impugnada respeitou o princípio da adstrição e apreciou os fatos e pedidos tal como formulados pelas partes - Aplicabilidade dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Afastada - Teoria da asserção - A emissão de boletos e notas fiscais em nome das autoras demonstra, indubitavelmente, a existência de uma relação que ultrapassava os limites do contrato com a associação - Corré Petlove é proprietária e gestora do software do sistema, tendo acesso aos dados dos pacientes e clientes da parte autora - Prestação de serviços às autoras restou incontroversa, apesar de não figurarem como contratantes - Peculiaridades do caso que resultam na obrigação da corré Petlove em disponibilizar às autoras os dados constantes em seu banco de dados, nos moldes estabelecidos na r. sentença.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.